Tribunal: TJSP
Processo: 1003131-02.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRELIMINAR - Ilegitimidade "ad causam" - Legitimidade da apelada para figurar no polo ativo desta demanda - Agente de cargas que é mandatária da empresa transportadora estrangeira e representa o armador no território brasileiro - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão da apelada de receber sobreestadia ("Demurrage"), decorrente do atraso na devolução de três containers - Alegação

Ementa:
PRELIMINAR - Ilegitimidade "ad causam" - Legitimidade da apelada para figurar no polo ativo desta demanda - Agente de cargas que é mandatária da empresa transportadora estrangeira e representa o armador no território brasileiro - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão da apelada de receber sobreestadia ("Demurrage"), decorrente do atraso na devolução de três containers - Alegação da ré de nulidade na citação - Não ocorrência - Ato citatório realizado pelo correio no endereço do único sócio e que consta no contrato social, sem ressalvas quanto aos poderes de quem a recebeu - Aplicação da teoria da aparência - Ausência de contestação - Revelia - Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial - Demanda julgada procedente - Incontroversa a mora na devolução, lastreada, ademais, por documentos, o pagamento é de rigor - Cálculo apresentado em consonância com a avença, cujo conteúdo não foi especificamente impugnado (art. 341 do NCPC) - Ausência de prova de que os valores das estadias seriam de US$ 11,77 e US$ 45,16 (artigo 373, inciso II, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003131-02.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DABELA
CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado OVERSEAS BRASIL TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003131-02.2018.8.26.0562 -Voto no 21554 – Santos - PRB
2
Voto no 21554
Apelação Cível no 1003131-02.2018.8.26.0562
Apelante: DABELA CONSTRUÇÕES LTDA.
Apelada: OVERSEAS BRASIL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.
Comarca: Santos
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINAR - Ilegitimidade “ad causam” - Legitimidade da
apelada para figurar no polo ativo desta demanda - Agente de
cargas que é mandatária da empresa transportadora estrangeira e
representa o armador no território brasileiro - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão da apelada de receber
sobreestadia (“Demurrage”), decorrente do atraso na devolução de
três containers - Alegação da ré de nulidade na citação - Não
ocorrência - Ato citatório realizado pelo correio no endereço do
único sócio e que consta no contrato social, sem ressalvas quanto
aos poderes de quem a recebeu - Aplicação da teoria da aparência
- Ausência de contestação - Revelia - Presunção de veracidade dos
fatos narrados na inicial - Demanda julgada procedente -
Incontroversa a mora na devolução, lastreada, ademais, por
documentos, o pagamento é de rigor - Cálculo apresentado em
consonância com a avença, cujo conteúdo não foi especificamente
impugnado (art. 341 do NCPC) - Ausência de prova de que os
valores das estadias seriam de US$ 11,77 e US$ 45,16 (artigo 373,
inciso II, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 103/104, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido
da ação de cobrança para condenar a ré no pagamento do valor de R$ 350.018,40, bem como das
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação.
Inconformada, a ré apela buscando a reforma do julgado (fls. 120/130). Para tanto,
sustenta que os valores seriam devidos apenas ao armador, de maneira que a autora seria parte
ilegítima a figurar no polo ativo desta demanda. Haveria nulidade no ato de citação, que não se
dera nas mãos de seu sócio, que se mudara de seu endereço anterior. Haveria excessividade na
cobrança de sobreestadia.
As contrarrazões vieram às fls. 145/158, oportunidade em que a autora disse que a
carta de citação foi enviada para endereço do sócio da ré constante do cadastro da JUCESP, a
qual foi recebida sem ressalvas. Não haveria prova da alteração do endereço. Haveria atraso na
devolução dos containers. A cobrança não seria excessiva.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade de parte ativa não merece guarida.
No caso, a apelada é agente marítima que representa o armador Owners Logistics
Co., Ltda. em território brasileiro e, na qualidade de mandatária da transportadora estrangeira,
detém legitimidade para defender os interesses desta, ativa e passivamente, conforme
entendimento do C. STJ: “o agente marítimo de armadora estrangeira pode constituir procurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003131-02.2018.8.26.0562 -Voto no 21554 – Santos - PRB
3
no Brasil para ajuizar demandas em nome da armadora” (REsp n. 1.562.534/SP, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 19/12/2017).
Destarte, a recorrida tem pertinência subjetiva para figurar no polo ativo desta
demanda que objetiva a cobrança decorrente de sobreestadia do contêiner especificado no
conhecimento de embarque (“Bill of Lading”).
Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.
Por meio desta demanda a apelada pleiteia seja a apelante condenada no
pagamento do valor de R$ 350.018,40, referentes às sobreestadias decorrentes do atraso na
devolução de container pela demandada após a conclusão do transporte marítimo.
Não merece guarida a alegação da recorrente de que sua citação seria nula, sob o
argumento de que não se dera na pessoa de seu representante legal. Referido ato se efetivou pelo
correio, no endereço de seu único sócio José Gilberto de Araújo Pessoa Filho, constante de seu
contrato social juntado pela própria apelante às fls. 110/113, não sendo o caso de se presumir o
seu desconhecimento do processo, aplicando-se ao caso a chamada “teoria da aparência”.
Também não há nos autos qualquer prova de mudança de endereço do sócio da
apelante, ou quando isso se dera (artigo 373, inciso II, do NCPC).
Uniformizou-se, na jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, o
entendimento de ser “válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se
apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à
inexistência de poderes de representação em juízo, fazendo prevalecer a teoria da aparência”
(AgRg nos EAREsp 402.052/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/05/2014, DJe 11/06/2014).
Tendo a demandada deixado de apresentar defesa (certidão de fls. 102),
configurado está o estado de revelia no qual incorreu a apelante.
Revelia é ausência de contestação, que pode caracterizar-se quando o réu deixa
transcorrer em branco o prazo para a contestação ou contesta intempestivamente.
E nos exatos termos do artigo 344 do NCPC, se o requerido não contestar a ação,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, não estando presentes quaisquer
hipóteses de exceção descritas no artigo 345 do NCPC.
Demais disso, vieram aos autos os documentos de fls. 33/55, dentre eles
conhecimento de embarque, mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, recibo de
intercâmbio de container, notas e faturas de sobreestadias, de onde se extrai que a cobrança
ocorreu somente a partir do período livre (“free time”), e no valor de US$ 40,00, para o container
que veio do Uruguai, e US$ 120,00, para os que vieram de Shangai, corroborando com a versão
da autora.
Ainda que a apelante tenha sustentado que os valores estariam em excesso,
procurou fazer crer que as diárias de sobreestadias seriam, ao invés de US$ 40,00 e US$ 120,00,
como suso referido, de US$ 11,77 e US$ 45,16, porém, sem qualquer prova (artigo 373, inciso II,
do NCPC), alegação que, por isso mesmo, restou infundada e inconsistente.
Não cumprido o prazo de devolução dos receptáculos, a apelante deve responder
pela mora. A taxa de sobreestadia equivale à reparação pelo descumprimento de obrigação e
objetiva compensar a parte contrária por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção
indevida dos containers.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003131-02.2018.8.26.0562 -Voto no 21554 – Santos - PRB
4
Proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do patrono
da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 12% sobre o valor de R$ 350.018,40 da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator